Tribunal: TJSP
Processo: 0004831-69.2014.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Regularmente intimado o Banco não depositou quaisquer valores nos autos – Existência de bloqueio dos seus ativos financeiros – Tal constrição não caracteriza o pagamento voluntário do débito – Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da sentença – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Regularmente intimado o Banco não depositou quaisquer valores nos autos – Existência de bloqueio dos seus ativos financeiros – Tal constrição não caracteriza o pagamento voluntário do débito – Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da sentença – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Carta Magna – Nulidade caracterizada – Recurso provido.

. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 3o, do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Desnecessidade da comprovação da associação do poupador ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Descabimento da suspensão da execução individual – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – A apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Referidos juros devem incidir no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se no percentual 1% ao mês – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Cabimento da inclusão dos expurgos posteriores de forma reflexa – Entendimento pacificado no Superior tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios – Incidência da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Necessidade da inclusão da sanção pecuniária prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973 – Os juros remuneratórios não são devidos – Inexistência de previsão no título exequendo – Pré-questionamento – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da sentença *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004831-69.2014.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado ANTONIO FUMES .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível – no 0004831-69.2014.8.26.0368 – Monte Alto – VOTO – 110616
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO

Inocorrência Regularmente intimado o Banco não depositou
quaisquer valores nos autos Existência de bloqueio dos seus
ativos financeiros Tal constrição não caracteriza o pagamento
voluntário
do
débito

Oferecimento
da
competente
impugnação ao cumprimento da sentença Discussão acerca
do quantum exequendum Julgado proferido com manifesta
violação ao devido processo legal, previsto no inciso LV, do
artigo 5o da Carta Magna Nulidade caracterizada Recurso
provido.
. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Julgamento com fulcro no parágrafo 3o, do
artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil Desnecessidade
da comprovação da associação do poupador ao IDEC

Legitimidade ativa configurada Descabimento da suspensão
da execução individual
Prescindibilidade da prévia
liquidação da sentença
A apuração do quantum debeatur
depende de meros cálculos aritméticos Os juros da mora são
devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil
pública Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro
Referidos juros devem incidir no percentual de 0,5% ao mês até
a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro e, a partir de tal
data, aplica-se no percentual 1% ao mês Aplicação da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a
correção monetária do débito A utilização da referida Tabela
acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de
42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de
1989
Cabimento da inclusão dos expurgos posteriores de
forma reflexa Entendimento pacificado no Superior tribunal
de Justiça, em sede de recurso repetitivo Possibilidade do
arbitramento dos honorários advocatícios
Incidência da
Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça Necessidade
da inclusão da sanção pecuniária prevista no artigo 475-J do
Código de Processo Civil de 1973 Os juros remuneratórios
não são devidos Inexistência de previsão no título exequendo
Pré-questionamento
Recurso provido, para os fins de
desconstituir a r. sentença e julgar parcialmente procedente a
impugnação ao cumprimento da sentença *

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível – no 0004831-69.2014.8.26.0368 – Monte Alto – VOTO – 110616
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 398/409,
com fulcro no inciso I, do artigo 794 do
Código de Processo Civil DE 1973, cujo
relatório se adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando
reformar
o
julgado,
alegando: a
o depósito foi realizado
apenas com a finalidade de garantir o juízo;
b o credor não possui legitimidade ativa,
eis que não comprovou sua associação ao
IDEC, tampouco concedeu autorização à
aludida instituição para o ajuizamento da
demanda coletiva; c a execução individual
deve
ser
suspensa;
d

o
montante
exequendo é excessivo; e o arbitramento
dos honorários advocatícios é descabido;
f

pré-questionamento
da
matéria
relacionada, para os fins da interposição
dos
recursos
especial
e/ou
extraordinário.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível – no 0004831-69.2014.8.26.0368 – Monte Alto – VOTO – 110616
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
O
recurso
comporta
provimento.
Nos termos do parágrafo 1o, do
artigo 475-J do Estatuto Adjetivo Civil de
1973, vigente à época da prolação da r.
sentença recorrida:
§ 1o Do auto de penhora e de avaliação
será de imediato intimado o executado , na pessoa de seu
advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu
representante
legal, ou pessoalmente, por mandado
ou pelo correio, podendo oferecer impugnação,
querendo, no prazo de quinze dias. (grifamos)
Conforme se depreende dos
autos, regularmente intimada para o pagamento do débito, a instituição financeira não depositou quaisquer
valores nos autos, motivo pelo qual houve
o bloqueio dos seus ativos financeiros.
Efetivada a intimação acerca da
mencionada
contrição,
a
instituição
financeira ofereceu, tempestivamente, a
competente impugnação ao cumprimento da
sentença.
Com efeito, o bloqueio dos
ativos
financeiros
não
implica
na
satisfação da obrigação, mormente diante
do posterior oferecimento tempestivo da
impugnação ao cumprimento da sentença
com o objetivo de discutir o quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível – no 0004831-69.2014.8.26.0368 – Monte Alto – VOTO – 110616
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
exequendum
.
Desse modo, a extinção da execução individual, por ocasião do
suposto pagamento, ocorreu de forma
equivocada, com manifesta violação ao
devido processo legal, previsto no inciso
LV, do artigo 5o da Carta Magna, razão
pela qual a r. sentença recorrida é nula de
pleno direito.
Considerando que a lide versa
sobre questão exclusivamente de direito e
encontra-se em condições de imediato
julgamento, passa-se à análise do mérito,
passo à análise do mérito, nos moldes do
parágrafo 3o, do artigo 515 do Código de
Processo Civil de 1973.
Ao contrário do pretendido, o
poupador não precisava comprovar sua
associação ao IDEC, para promover a
execução individual, tampouco conceder
autorização ao referido instituto para a
propositura da ação civil pública.
Aludida
autorização
é
imprescindível somente nos casos em que a
entidade associativa, autora da demanda
coletiva,
visa
proteger
interesses
exclusivos dos seus filiados, conforme
disposto no artigo 2o-A da Lei no 9.494/97,
hipótese diversa do presente caso.
Este
é
o
posicionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível – no 0004831-69.2014.8.26.0368 – Monte Alto – VOTO – 110616
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
esposado pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário
no 573232/SC, do qual constou:
“Concluo que, como lancei no precedente da Segunda Turma, a autorização
formalizada de forma genérica é válida para a
associação defender, judicial ou extrajudicialmente,

os interesses - repito
dos filiados, como está no
inciso XXI do art. 5 o.”
Aliás,
a
mencionada
Corte
pacificou o entendimento de que, nos
casos em que constar do dispositivo da
sentença condenatória genérica proferida
no processo da ação civil pública, a sua
aplicabilidade a todos os poupadores, é de
todo descabido o exame sobre a necessidade de autorização das
associações, para a representação de seus
associados.1
Com
efeito,
constou
expressamente da r. sentença proferida na
Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
que referido julgado abrangia “todos os
poupadores que mantinham conta-poupança
com a
instituição ré no período em comento”.
Se tal não bastasse, a matéria
referente
à
legitimidade
ativa
dos
1 “Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da
sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação
civil pública, constou expressamente
sua aplicabilidade a todos os poupadores do
Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução,
no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a
representação
de seus associados.” (STF. ARE. no 901.963 RG/SC. Rel. Min. TEORI
Zavascki. J. 10.09.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível – no 0004831-69.2014.8.26.0368 – Monte Alto – VOTO – 110616
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
poupadores, independente de associação,
para executar tal título, restou pacificada, de forma definitiva, no julgamento do Recurso Especial no
1.391.198/RS, conforme constou:
“Os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa
julgada -, independentemente
de fazerem parte ou não
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida
na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
pelo Juízo
da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária
de Brasília/DF”.
2
Tal recurso foi julgado nos
moldes do artigo 543-C do Estatuto
Adjetivo Civil de 1973, de modo que a
determinação
de
suspensão
então
proferida encerrou-se com a prolação do
V. Acórdão aos 13 de agosto do ano de
2014 e subsequente publicação no dia 02
de setembro do mesmo ano.3
Ressalte-se, por cautela, que
referido Acórdão transitou em julgado
aos 10 de agosto de 2015,4 razão pela
qual não há óbices ao prosseguimento da
2 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.
3 “O pronunciamento
definitivo acerca de uma matéria submetida ao regime dos
recursos representativos
de controvérsia perfectibiliza-se
com o desfecho do
julgamento no Órgão Colegiado competente - seja alguma das Seções Especializadas,

seja a própria Corte Especial -, isto é, com a proclamação do resultado durante a
sessão, sendo que a publicação do aresto guarda como principal corolário a
autorização para que os Tribunais de segunda instância retomem o exame dos feitos
de acordo com a orientação consagrada por este STJ”. (STJ. AgRg. nos EREsp. no
794.079/RS. )
4
STJ.
Recurso
Especial
no
1.391.198/RS.

Disponível
em
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&ti
poPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201301991290.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível – no 0004831-69.2014.8.26.0368 – Monte Alto – VOTO – 110616
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
execução.
Quanto à suscitada necessidade
da liquidação do título, dispõe o artigo
475-B do Estatuto Adjetivo Civil de 1973,
vigente à época da prolação da r. sentença
recorrida:
“Art. 475-B. Quando a determinação do
valor da condenação depender apenas de cálculo
aritmético, o credor requererá o cumprimento da
sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o
pedido com a memória discriminada e atualizada do
cálculo”.
Ao discorrer sobre o tema, o
mestre Cândido Rangel Dinamarco teceu
as seguintes considerações:
“A
obrigação
declarada
não
se
considera ilíquida, nem genérica a condenação, quando
na sentença estão indicados todos os elementos
necessários para determinar a quantidade de bens
devidos,
mediante
meras
operações

aritméticas.

Liquidez existe tanto nas obrigações determinadas em
moeda, quanto nas determináveis mediante simples
contas. Nesses casos, em vez de promover à liquidação
de sentença, que então é desnecessária e inadmissível,
ao propor a execução o autor fará seus cálculos e
lança-los-à numa memória discriminada
e atualizada ”.5
(grifamos)
Por
ocasião
da
exordial,
o
exequente fez prova da sua titularidade e
da existência de saldo na caderneta de
poupança
mantida
junto
à
instituição
5 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do código de processo
civil . 3a ed. São
Paulo: Malheiros, p. 236.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível – no 0004831-69.2014.8.26.0368 – Monte Alto – VOTO – 110616
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
financeira, referente aos meses de janeiro
e fevereiro do ano de 1989.
Dessa forma, a apuração do
quantum exequendum
depende de meros
cálculos aritméticos, sendo de todo prescindível a prévia liquidação da
sentença, diante da inexistência de fato
novo que demande comprovação, como
previsto no artigo 475-E do supracitado
diploma legal.
Nesse sentido já se pronunciou
o jurista José Miguel Garcia Medina:
“Por fato
novo entende-se qualquer
ocorrência que se tenha dado depois da propositura da
ação ou depois da realização de determinado ato
processual . A liquidação por artigos será necessária,
portanto, quando para se determinar o valor da
condenação houver necessidade da prova de fato: a)
que tenha ocorrido depois da sentença e que tenha
relação direta com a determinação da extensão da
obrigação nela constituída (...)
Não se considera prova de fato novo o
fornecimento de dados sobre os quais se realizarão
cálculos aritméticos. Deverá o juiz, neste caso,
aplicar o disposto no §1o do art. 475-B do CPC”.6
(grifamos) Tal posicionamento é corroborado pelo professor Luiz
Rodrigues Wambier:
“A
liquidação
por
artigos
será
6 MEDINA, José Miguel Garcia. Execução
(processo
civil moderno) . São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2008, p. 237.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível – no 0004831-69.2014.8.26.0368 – Monte Alto – VOTO – 110616
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
necessária, portanto, quando, para se determinar o
valor da condenação, houver necessidade da prova de
fato que tenha ocorrido depois da sentença, e que
tenha relação direta com a determinação da extensão
da obrigação nela constituída”.
7
Aliás, este é o entendimento da
jurisprudência:
“Os representados
pelo IDEC nesta
execução apresentaram documentos que indicam o
número e agência da respectiva conta, bem como o
valor em depósito em janeiro de 89. Daí, para que se
chegue ao valor devido basta uma simples operação
matemática com planilha de cálculo . Certamente, a
situação poderá ser diversa se outros beneficiados
pela sentença não puderem comprovar sua condição de
vítima
com
extratos
ou
documentos.
Diante
da
diversidade de situações fáticas postas no processo
coletivo, não pode se ler a lei de forma restritiva,
como se ela estivesse a exigir sempre a liquidação por
artigos ”.8 (grifamos)
“Laborou
acertadamente

a
eminente
magistrada sentenciante ao indeferir a perícia contábil
que é despicienda no caso concreto, assim como a
liquidação por artigos, uma vez que a individualização

da condenação genérica completa-se com a comprovação da existência de conta-poupança

e
demonstração
da existência de depósito no período
objeto da causa. Não se faz mister provar fato novo a
demandar dilação probatória, mesmo porque meros
cálculos com a incidência dos índices fartamente
conhecidos são suficientes para delimitar o quantum
debeatur ”.9 (grifamos)
7 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação
de sentença,
São Paulo, Revista dos Tribunais,
1997, p. 132/133.
8 STJ. Recurso Especial no 880.385/SP. 3a Turma. Min. Rel. Nancy Andrighi. J.
02.09.2008.
9 TJSP. Agravo de Instrumento no 2146223-63.2015.8.26.0000. 38a Câmara da Seção
de Direito Privado. Rel. Des. Flávio Cunha da Silva. J. 25.11.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível – no 0004831-69.2014.8.26.0368 – Monte Alto – VOTO – 110616
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
Com relação aos juros da mora,
dispõe o artigo 405 do Código Civil
Brasileiro:
“Art. 405. Contam-se os juros de mora
desde a citação inicial” .
E, como leciona o doutrinador
Luiz Antonio Scavone Júnior:
“A lei é clara e somente autoriza a
contagem de juros moratórios com a citação inicial,
não fazendo mais qualquer distinção entre obrigações
líquidas ou ilíquidas, condicionando
sua contagem, em
qualquer caso, à existência de ação proposta pelo
credor em face do devedor”. 10 (grifamos)
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação civil pública,
razão pela qual a percepção dos juros
moratórios, oriundos da diferença da
correção
monetária
da
caderneta
de
poupança, referente ao mês de janeiro do
ano 1989, é devida ao apelado desde então.
A respeito da matéria, assentou
o Superior Tribunal de Justiça:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA
CADERNETA DE
POUPANÇA
PLANOS ECONÔMICOS
EXECUÇÃO

JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO
PARA A AÇÃO COLETIVA
VALIDADE
PRETENSÃO A
CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA
CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
10
SCAVONE
JUNIOR ,
Luiz
Antonio.
Do
Descumprimento

das
Obrigações:

Consequências
à luz do princípio da restituição
integral,
interpretação
sistemática
e
teleológica
. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira. 2007. P. 102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível – no 0004831-69.2014.8.26.0368 – Monte Alto – VOTO – 110616
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
(...)
Para fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com
a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de
mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública , quando esta se
fundar em responsabilidade
contratual, se que haja
configuração
da
mora
em
momento
anterior”.
11
(grifamos)
Referido encargo incidirá no
percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês
até 10 de janeiro de 2003, início da vigência
do Estatuto Substantivo Civil, e, a partir
desta data, 1% (um por cento) ao mês,
conforme disposto no artigo 406 do
mencionado diploma legal c.c. o artigo
161 do Código Tributário Nacional.
A correção monetária da dívida
não constitui um “plus” ou penalidade à
devedora, mas tão-somente reposição do
real
valor
da
moeda,
corroído
pela
inflação.12
A Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo foi criada
para
promover
a
segurança
jurídica
através da uniformização dos fatores de
atualização,
sendo
que
tal
tabela
contempla os expurgos inflacionários e a
11 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
21.05.2014.
12 STJ. Recurso Especial no 1019754. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de Barros.
J. 19.02.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível – no 0004831-69.2014.8.26.0368 – Monte Alto – VOTO – 110616
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
correção monetária de acordo com índices
oficiais.
Desse modo, são aplicáveis os
aludidos índices para a correção monetária do débito, por serem mais adequados e refletirem a verdadeira
inflação, bem como as alíquotas mais
adequadas à época.
Nesse sentido vem entendendo a
jurisprudência:
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DEINSTRUMENTO.

DEPÓSITO JUDICIAL. PLANO COLLOR I e II. INFLAÇÃO
APURADA.
MOEDA
CORROÍDA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. CORREÇÃO. REAL VALOR DO DINHEIRO.
TABELA
PRÁTICA
DO
TRIBUNAL .
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE.

VALORES
NÃO
TRANSFERIDOS
PARA O BACEN. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO”.
13 (grifamos)
Mencionada
tabela
prevê
expressamente a aplicação do percentual
inflacionário de 10,14% para o mês de
fevereiro e de 42,72% para janeiro do ano
de
1989,
devendo
ser
observada
a
diferença entre o índice creditado, à
época, pelo Banco (22,35%), conforme
determinado
pelo
Supremo
Tribunal
Federal, nos autos da ação coletiva.
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo o Egrégio Tribunal de Justiça
13 STJ. Agravo de Instrumento no 1.040.851. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho
Junior. J. 06.10.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível – no 0004831-69.2014.8.26.0368 – Monte Alto – VOTO – 110616
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
do Estado de São Paulo:
“Os índices empregados pela referida
Tabela são os aplicáveis no caso em questão, visto que
são os índices oficiais que refletem a real inflação
existente e os débitos decorrentes de títulos judiciais
exigem satisfação plena, sem afrontar qualquer
norma, visto que de conformidade com a jurisprudência
predominante. Observa-se que, quanto
aos índices de atualização monetária, a referida Tabela
prevê o emprego dos seguintes: (a) Out/64 a fev/86:
ORTN; (b) Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a
fev/87: OTN 'pro-rata'; (d) Fev/89: 42,72% (conforme
STJ, índice de jan/89); (e) Mar/89: 10,14% (conforme
STJ, índice de fev/89) ; (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE
(de mar/89 a fev/91); (g) Abr/91 a jul/94: INPC do
IBGE (de mar/91 a jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-r
do IBGE (de jul/94 a jun/95) e (i) Ago/95 em diante:
INPC do IBGE (de jul/95 em diante)”. 14 (grifamos)
Outrossim, o Superior Tribunal
de Justiça pacificou o entendimento de que
é de todo cabível a inclusão dos expurgos
posteriores no cálculo da dívida, conforme se depreende do seguinte julgado: “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO
CPC.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989).
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
INCLUSÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES
.
OMISSÃO DO TÍTULO.
1. Na execução individual de sentença
proferida em ação civil pública que reconhece o
14 TJSP. Apelação no 1014112-60.2014.8.26.0003. 20a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Rebello Pinho. J. 14.12.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível – no 0004831-69.2014.8.26.0368 – Monte Alto – VOTO – 110616
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
direito de poupadores aos expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989):
(...)
1.2. Incidem os expurgos inflacionários
posteriores a título de correção monetária plena do
débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo
existente ao tempo do referido plano econômico, e não
os valores de eventuais depósitos da época de cada
plano subsequente ”.15 (grifamos)
Ademais,
o
artigo
652-A
do
Estatuto
Adjetivo
Civil
de
1973
estabelecia que ao despachar a inicial, o
Juiz deveria fixar de plano os honorários
advocatícios a serem pagos pelo executado. Tal disposição deve ser
observada no presente caso por força do
artigo
475-R,
do
mencionado
diploma
legal, que prevê a aplicação subsidiária ao
cumprimento da sentença das normas que
regem o processo de execução de título
extrajudicial.
Referido
posicionamento
restou
corroborado
pela
supracitada
Corte, com a edição da Súmula no 517, que
dispõe:
“São devidos honorários advocatícios
no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário ,
que se inicia após a intimação do advogado da parte
executada”. (grifamos)
15 STJ. REsp. no 1.392.245/DF.
2a Seção. Min. Rel. Luis FElipe Salomão. J. 08.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível – no 0004831-69.2014.8.26.0368 – Monte Alto – VOTO – 110616
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
É
certo
que,
regularmente
intimada para pagar o débito, nos termos
do artigo 475-J do Estatuto Adjetivo Civil
de 1973, a instituição financeira não
depositou qualquer quantia nos autos,
razão pela qual foi realizado o bloqueio
dos seus ativos financeiros.
Portanto,
os
honorários
advocatícios são devidos, eis que não
houve pagamento voluntário do débito,
com a observação de que referida verba
deveria ter sido arbitrada por ocasião do
despacho inicial, na forma do artigo 652-A
do supracitado diploma legal, o que não
ocorreu.
Tendo em vista a entrada em
vigor do Novo Código de Processo Civil,
que traz expressa previsão acerca da
possibilidade
do
aludido
arbitramento,
aplica-se ao presente caso o disposto no
parágrafo 1o, do artigo 523 do Novo
Código de Processo Civil.
Ademais, é de todo cabível a
aplicação da multa prevista no artigo 475-
J do Estatuto Adjetivo Civil de 1973, vez
que, como anteriormente ressaltado, não
ocorreu
o
pagamento
voluntário
do
débito, tendo sido efetivado o bloqueio
dos ativos financeiros da executada, a
despeito da regularidade da sua intimação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível – no 0004831-69.2014.8.26.0368 – Monte Alto – VOTO – 110616
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
Por
outro
lado,
os
juros
remuneratórios não são devidos, eis que
não foram previstos no dispositivo da r.
sentença proferida pela 12a Vara Cível da
Comarca
de
Brasília
e
mantida
pelo
Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito
Federal.
Sobre
a
matéria,
este
é
o
entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
N.o
1998.01.016798-9

DE
BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS
REMUNERATÓRIOS.

AUSÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO.

EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA
VERBA. IMPOSSIBILIDADE.
COISA JULGADA.
1.
Não
tendo
havido
condenação
expressa ao pagamento de juros remuneratórios
na
ação civil pública n. 1998.01.016798-9
(Idec vs.Banco
do Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de
Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de
execução individual, sob pena de indevida ampliação do
alcance objetivo da coisa julgada ”.16 (grifamos)
Por fim, despropositado o pedido de pré-questionamento dos dispositivos legais relacionados nas
razões recursais.
O
pré-questionamento
pressupõe tema que, presente na lide,
deixou de ser examinado, o que não ocorreu.
16 STJ. Resp. no 1349971/DF. 4a Turma. Min. Rel. Luis FElipe Salomão. J. 26.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível – no 0004831-69.2014.8.26.0368 – Monte Alto – VOTO – 110616
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
Consoante
entendimento
consagrado
pela
supracitada
Corte,
decidida a questão posta em Juízo, não se
faz necessária a menção explícita de todos
os artigos da lei federal e da Carta Magna
citados pela parte, pois o que se exige é a
fundamentação
do
julgado,
não
a
enumeração
dos
artigos legais, como
pretende o Banco.
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para os fins de
desconstituir a r. sentença e JULGAR
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a
impugnação ao cumprimento da sentença,
para excluir os juros remuneratórios do
montante exequendo.
A instituição financeira arcará
com as custas processuais e a verba
honorária advocatícia, que se arbitra em
R$ 1.000,00 (um mil reais), consoante os
ditames previstos no parágrafo 8o, do
artigo 85 c.c. o parágrafo 1o, do artigo
523, ambos do Novo Estatuto Adjetivo
Civil.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator